Tribunal: STF
Processo: STP 484
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de suspensão de tutela provisória, com pedido de tutela de urgência, proposta pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) com o objetivo de sustar os efeitos de decisão “que reconsiderou a decisão que houvera determinado a suspensão de qualquer providência atinente à instalação e presença, em ambiente compartilhado com a Maternidade Climério de Oliveira, de pacientes portadores da COVID-19, no que se refere ao Chamamento Público nº 01/2020-COVID-19”, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1020336-42.2020.4.01.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF 1).
    A UFBA narra que ingressou com Ação Civil Pública nº 1023969-55.2020.4.01.3300 contra o município de Salvador, com o objetivo de “suspender imediatamente a instalação dos leitos de UTI Covid no prédio do Hospital Salvador”, por entender que a medida do Governo local “[viola] direitos fundamentais à vida (Art. 5º, caput, da Constituição Federal) e à saúde (Arts. 6º e 196, ambos da Constituição Federal) das gestantes atendidas na Maternidade Climério de Oliveira, bem como dos neonatos que ali nascem (Art. 227 da Constituição Federal)”.
    Informa que o Hospital Salvador foi contratado em 1º/11/2018 para instalar provisoriamente a MCO, e que as obras no edifício que destinado a abrigar definitivamente referida maternidade têm previsão de encerramento no final de agosto de 2020.
    A UFBA defende que a liberação dos leitos de UTI no Hospital Salvador para internação de pacientes do SUS diagnosticados com Covid-19 causa grave lesão à saúde pública, uma vez que a Maternidade Climério de Oliveira (MCO) constitui “unidade de referência para o tratamento de pacientes com gravidez de alto risco no Estado da Bahia”, e os leitos de internação de Covid-19 gerenciados pelo município de Salvador serão instalados em andar “onde também estão a UTI Neonatal e a UCI Canguru da MCO-UFBA”.
    Argumenta que, conforme parecer técnico apresentado nos autos originários, a ausência de um sistema de climatização e de exaustão adequados e o compartilhamento de elevadores, escadas, corredores e ambientes de apoio constituem fatores que aumentam exponencialmente o risco de contaminação cruzada, afetando gravemente “parcela extremamente vulnerável da população” composta por grávidas de alto risco, puérperas e neonatos.
    Pondera, ainda, que a vistoria empreendida por especialistas aponta “más condições da rede hidrossanitária” e a precariedade do “sistema elétrico da edificação”, situação que seria agravada com o aumento da demanda com a internação de pacientes infectados por Sars-CoV-2, com risco de sobrecarga estrutural devido aos equipamentos e aos cuidados exigidos no tratamento da Covid-19.
     A parte requerente ainda destaca 
    “o Parecer 7/2020/SVS/GAS/MCO-UFBA-EBSERH (Vide Doc. 7), exarado em 19 de junho de 2020, que, com base em documentos técnicos da ANVISA e na literatura nacional e internacional sobre o tema, aponta, diversos problemas objetivos que impedem o compartilhamento proposto pelo Município, dentre os quais destacam-se os seguintes:
    • Estabelecimento de UTI COVID ADULTO em frente a UTIN, com exposição dos neonatos internados, puérperas mãe acompanhantes e pais dos RN;
    • Isolado um elevador no térreo e 6º andar, com barreira física, contudo apresenta limites para acesso de incubadoras no 6º andar sendo necessário manter a porta aberta desta barreira pois a angulação não permite a passagem deste equipamento com a porta fechada;
    • Não consta nos registros das documentações apresentadas a existência do sistema de exaustão, pressão negava e filtro HEPA na coorte COVID-UTI, ADULTO, favorável ao risco de disseminação de IRAS.”
    Indica que o Ministério Público Federal manifestou-se no Agravo de Instrumento nº 1020336-42.2020.4.01.0000 também no sentido da impossibilidade do compartilhamento do ambiente hospitalar da Maternidade Climatério do Oliveira com o município de Salvador para internação de pacientes com Covid-19.
    A UFBA também refuta a alegação apresentada pelo município de Salvador nos autos originários - “de que os riscos de contaminação alegados pela UFBA não são distintos ou mais agravados do que em nenhuma outra unidade de saúde, pública ou privada” -, afirmando que os pacientes atendidos pela MCO integram um grupo especialmente vulnerável da população, porquanto a unidade funciona como referência para atendimento de gestações de alto risco em todo o estado da Bahia, indicando ainda que “a taxa de letalidade da [Covid-19] entre as grávidas no Brasil é de 12,7%, ou seja, a mais alta do mundo”.
    Aduz que 
    “[n]esse contexto, é razoável exigir-se da municipalidade que apenas em caso de impossibilidade de adoção de outras medidas seja admitido o uso da MCO. É dizer, independentemente da viabilidade técnica de compartilhamento de espaços entre as gestantes e recém-nascidos da MCO e os pacientes infectados pelo vírus SARS-COV-2, é de se convir que o internamento de pacientes COVID-19 no Hospital Salvador somente se justificaria em último caso, é dizer, na hipótese de absoluta ausência de leitos em unidades exclusivamente dedicadas a pacientes COVID-19, como é o caso de hospitais de campanha.
    […]
    Assim, no que se refere à incidência do princípio da proporcionalidade, no presente caso, como necessidade – isto é, a análise se o meio eleito é o que menos restringe ou afeta outros direitos fundamentais de igual importância – deve-se repisar que a UFBA defende o entendimento de que, antes de se buscar dividir as instalações com a Maternidade, o Município deveria esgotar as outras unidades de saúde disponíveis e, frise-se, isto ainda está longe de acontecer. A situação dos leitos de UTI em Salvador, à toda evidência, não parece caótica a ponto de exigir uma medida tão arriscada como a pretendida pelo Município, havendo, inclusive, notícia de encerramento de atividade de hospital de campanha.
    Em pesquisa realizada na data de [20/7/2020] no sítio eletrônico da Secretaria Municipal de Salvador, constata-se que a ocupação dos leitos de UTI é de 75%:
    […]
    Ademais, vale frisar que serão instalados apenas 10 leitos de UTI, conforme Plano de Ação do Município de Salvador7 (Doc. 10) e contrato de prestação de serviços ora anexado (Vide Doc. 11). Nesse contexto, imperioso anotar que segundo informações apresentadas pela própria municipalidade nos autos originários (Oficio GAB no. 513/2020 – Vide Doc. 12), o Município de Salvador conta com 677 leitos de UTI. É dizer, em termos concretos, estamos diante da instalação de apenas 1,4 % da capacidade municipal.
    De outro bordo, há análises de médicos infectologistas locais noticiadas na impressa, a exemplo do Dr. Roberto Badaró, diretor-médico do Hospital Espanhol, informando a desistência de abertura de 60 novos leitos no referido Hospital, tendo em vista a tendência de queda da epidemia. Segundo a notícia ‘a Bahia já atingiu o ápice da pandemia de coronavírus e pode estar entrando em um momento de estabilidade, ou até mesmo redução do índice de infecções’.”
    Requer que seja deferido o pedido liminar e, ao final, que seja julgada procedente a suspensão de tutela provisória para sustar os efeitos da decisão do TRF 1 que revogou o efeito ativo conferido ao Agravo de Instrumento nº 1020336-42.2020.4.01.0000.
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, assento a competência do Supremo Tribunal Federal para análise do pedido de suspensão, uma vez que, na origem, debate-se a competência municipal para regulamentar medidas para o enfrentamento da crise sanitária decorrente da pandemia de Covid-19 (CF/88, art. 23, II) a partir do direito à preservação da saúde de gestantes e recém-nascidos atendidos pela Maternidade Climério de Oliveira, à luz dos arts. 5º, caput, 6º, 196 e 227, todos da Constituição Federal.
    Consigno, também, que a pretensão se funda no alegado risco à saúde pública, razão pela qual admito o incidente.
    Ressalto, no ponto, que o instituto da suspensão não se presta à cognição exauriente da matéria controvertida na origem, admitindo-se o exame perfunctório do direito quando necessário ao juízo de comprometimento dos valores públicos tutelados em contracautela (art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992).
    Dos documentos juntados aos autos, tem-se que, ao conferir efeito ativo ao AI nº 1020336-42.2020.4.01.0000, o Desembargador Jirair Aram Meguerian destacou trechos de documentos técnicos apresentados pela UFBA no sentido de que a execução do contrato firmado entre o Hospital Salvador e o município de Salvador acarretará i) o compartilhamento de áreas destinadas tanto ao serviço de “UTI COVID ADULTO” quanto ao atendimento de suporte intensivo de recém-nascidos (“UTIN”) e ii) risco estrutural ao edifício e de segurança aos usuários em razão deficiências técnicas do edifício, consideradas as demandas de prevenção e tratamento de Covid-19.
    Nessa decisão, a autoridade requerida consignou:
    “[...]
    6. Embora o Hospital Salvador, ao prestar serviço de saúde mediante convênios particulares, receba pacientes COVID-19 – suspeitos ou confirmados –, bem como a Maternidade Climério de Oliveira também o faça em relação às gestantes que procuram o serviço público de saúde, parece-me que a discussão posta nos autos limita-se apenas ao fato de que, ao habilitar-se para a prestação de serviços ao Município de Salvador, disponibilizando seus leitos ociosos de UTI aos pacientes confirmados com o novo coronavírus, haverá o compartilhamento de espaço entre a maternidade e os leitos de UTI destinados aos pacientes COVID-19, sem que haja recomendação técnica para tanto.
    7. Em outras palavras, o problema, em princípio, não residiria no fato de o Hospital Salvador – seja por meio de atendimento conveniado, seja pelo fato de abrigar a Maternidade Climério de Oliveira – receber pacientes confirmados ou com suspeita de COVID-19, desde que houvesse fluxo operacional e parecer técnico favorável. Em verdade, a UFBA chama atenção para o fato de que, no mesmo andar, serão compartilhados atendimentos dos serviços de maternidade com UTI para pacientes com COVID-19 (relativos ao chamamento público promovido pelo Município de Salvador), sem qualquer recomendação técnica da Maternidade Climério de Oliveira para tanto.” (eDoc. 2, pp. 17 e 18)
    Posteriormente, o Desembargador Jirair Aram Meguerian reconsiderou sua decisão, assentando que:
    “[...] 
    5. Por ocasião da apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, formulado pela UFBA, fundamentei a decisão em documentos técnicos que, em princípio, atestavam a impossibilidade de compartilhamento dos serviços de maternidade da MCO com UTI adulto para pacientes com COVID-19, tendo em vista o elevado risco de transmissão do vírus.
    6. Ocorre que igualmente técnica é a análise promovida pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Salvador para viabilizar a coexistência dos serviços no mesmo prédio, minorando ao máximo os riscos da operação. Neste particular, relevante a informação de que foram investidos R$ 341.154,87 pela Secretaria Municipal de Saúde, com a realização de melhorias no prédio do Hospital Salvador, dentre elas a criação de novos ambientes com divisórias de acordo com o fluxo de trabalho para a COVID-19, a fim de possibilitar a prestação dos serviços contratados.
    7. A mesma nota técnica demonstra, ainda, que ‘a gestão municipal investiu R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) a título de incentivos. O recurso investido para provimento financeiro inicial de materiais de consumo relacionados à manutenção de novos leitos implantados par ao suporte de pacientes com suspeita e/ou confirmação de infecção por Coronavírus (2019-nCoV) está condicionado a ampliação mínima de 10 leitos clínicos com possibilidade de suporte para ventilação mecânica invasiva. Importa destacar que 40% do referido valor deve garantir a aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI), reforçando o compromisso do município de Salvador com a segurança dos trabalhadores e dos pacientes em meio à pandemia’ (ID 63795031).
    8. Relevante, ademais, o fato de que boletim epidemiológico apontou que a taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva, às 17h do dia 1º/7/2020 chegou a 88%, enquanto que os leitos de enfermaria clínica atingiram 82,4% de ocupação. Iminente, pois, o risco de colapso do sistema de saúde, de modo que, a meu ver, devem ser oferecidos os leitos disponíveis para tratamento dos pacientes acometidos de COVID-19.
    9. Resta prejudicada, portanto, ao que parece, a alegação da UFBA no sentido de que não seria necessária a utilização, no atual momento, dos leitos de UTI do Hospital Salvador, porquanto a taxa de ocupação de leitos de UTI reservados para pacientes COVID, em que pese elevada, não ultrapassava, no momento de sua manifestação na petição ID 63738039, 80%.
    10. Outro ponto que justifica a reconsideração da decisão de minha lavra é o fato de que, em novo exame da matéria, após o contraditório, não restou esclarecido em que medida a Maternidade Climério de Oliveira estaria imune ao atendimento de pacientes com COVID-19. Assim, se a MCO recebe pacientes com COVID-19, não vislumbro em que medida a liberação dos leitos ociosos aumentaria o risco de contaminação.”
    A UFBA opõe objeção aos fundamentos da decisão do TRF 1, in verbis:
    “E não se diga, como deixou transparecer a parte autora e a própria decisão impugnada, que o aditivo contratual celebrado entre a MCO e o Hospital Salvador para tratamento eventual de gestantes com COVID-19 seria uma confissão (sic) da inconsistência da tese defendida pela UFBA, visto que o risco de contaminação cruzada já existe pelo fato da MCO já atender pacientes com COVID-19.
    Em verdade, o aditivo proposto pela Maternidade Climério De Oliveira revela, senão, prudência e planejamento da unidade de saúde em relação ao seu público-alvo. Até porque, não se pode comparar o risco de eventual internamento de gestante portadora de COVID-19 – evento futuro e incerto, cujo enfrentamento foi responsavelmente antecipado pela Maternidade Climério De Oliveira –, com o risco atual e certo em relação ao internamento de dezenas de pacientes portadores de doença infectocontagiosa de elevadíssima morbidade no mesmo andar em que funciona UTI Neonatal.
    Ademais, não se sustenta a premissa de que a transmissão comunitária do SARS-COV-2 no Município de Salvador não justificaria a adoção de cautelas voltadas a evitar/prevenir o contágio das mães e bebês internados na Maternidade Climério de Oliveira. Ora, se a transmissão sustentada do SARS-COV-2 torna irrelevantes/inócuas/excessivas as cautelas adotadas pela Maternidade Climério de Oliveira, de onde procede que todos os municípios do Brasil, inclusive o Município de Salvador, venham preconizando as medidas de distanciamento e isolamento social? Na verdade, a transmissão comunitária constitui argumento favorável à adoção de medidas de distanciamento e, em alguns casos, de isolamento/segregação social, até mesmo como instrumentos não farmacológicos para a redução do risco de contágio e para a redução da carga viral presente em determinado ambiente.”
    Em juízo de delibação próprio à via de contracautela, tenho que é incontroverso na ACP nº 1023969-55.2020.4.01.3300 que haverá compartilhamento de ambiente hospitalar entre i) pacientes em tratamento de doença causada pelo novo coronavírus – para atender contrato de prestação de serviço firmado entre hospital particular e o município de Salvador – e ii) mulheres com gravidez de alto risco, puérperas e neonatos – atendidos pela Maternidade Climério de Oliveira enquanto unidade de referência para a população de todo o estado da Bahia.
    Sobressai, ainda, a informação de que esse compartilhamento de ambiente hospitalar ocorrerá em andar no qual instalado serviço de suporte de vida intensivo a recém-nascidos (“UTI Neonatal”), bem como o atendimento humanizado preconizado pelo Ministério da Saúde a recém-nascidos com baixo peso (“UCI Canguru da MCO-UFBA”), atendimento de saúde esse que, ao menos em juízo preliminar, pressupõe a circulação rotineira de pacientes e profissionais de saúde voltados a sua assistência.
     À luz dessa compreensão, em análise provisória, entendo que deve ser levado em consideração a circunstância de a Maternidade Climério de Oliveira receber pacientes advindos de todo o estado da Bahia com possível exigência de internação prolongada, bem como o estágio atual do conhecimento científico divulgado quanto à transmissão de Covid-19 e a vulnerabilidade do público atendido pela unidade hospitalar de referência.
    Ademais, uma vez que se contrapõem, na presente suspensão de tutela provisória, o interesse da UFBA em garantir a prestação de saúde a gestantes de alto risco, puérperas e neonatos, de um lado; e, do outro, o interesse do município de Salvador de assegurar atendimento de saúde adequado à população soteropolitana, entendo, em juízo provisório, que deve ser acolhida a ponderação da UFBA no sentido de que as instalações do Hospital Salvador somente devem ser acessadas na hipótese de restar comprovado ter se esgotado “as outras unidades de saúde disponíveis”.
    Outrossim, há notícia de que as obras do imóvel destinado ao funcionamento definitivo da Maternidade Climério de Oliveira estão programadas para se encerrarem em agosto/2020, havendo plausibilidade da tese de não haver necessidade de compartilhamento de ambiente hospitalar entre grávidas de alto risco e neonatos com pacientes infectados com Sars-CoV-2.
    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão do TRF 1 que revogou o efeito ativo conferido ao Agravo de Instrumento nº 1020336-42.2020.4.01.0000.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 22 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente